Tribunal: TCU
Processo: 033.925/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em que são noticiadas possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tem como objeto a aquisição de papéis especiais de segurança.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação protocolada pela Fedrigoni Brasil Papeis Ltda., com pedido de medida cautelar, noticiando irregularidades no Pregão Eletrônico 56/2020 promovido pela Casa da Moeda do Brasil (CMB), cujo objeto é a aquisição de papéis especiais de segurança, com valor estimado de cerca de R$ 96,5 milhões; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e considerar parcialmente procedente a representação; 9.2. determinar à Casa da Moeda do Brasil - CMB, com fundamento no inciso I do art. 4o da ResoluçãoTCU 315/2020 e no princípio da isonomia contido no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal e no caput do art. 31 da Lei 13.303/2016, que adote, no prazo de 120 dias, as providências necessárias para prever, em seu regulamento de licitações e contratos, regra de equalização de propostas, a exemplo da contida no art. 52, § 4o, da Lei 14.133/2021, com vistas a assegurar a comparação justa das propostas de licitantes estrangeiras com àquelas de licitantes nacionais; 9.3. fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do relator ao colegiado no sentido de ordenar a o monitoramento da determinação acima descrita; 9.4. comunicar este acórdão à Casa da Moeda do Brasil - CMB, ao representante e à Secretaria de Controle Externo de Finanças desta Corte; 9.5. autorizar, com fundamento no art. 2o, inciso X, c/c o art. 16, § 5o, ambos da ResoluçãoTCU 259/2014, o desentranhamento da peça 47, observando-se o disposto no art. 17 do mesmo normativo; 9.6. autorizar o apensamento definitivo do TC Processo 000.298/2021-2 a estes autos, com fundamento nos art. 2o, inciso I, e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; e 9.7. autorizar, em seguida, o apensamento definitivo desta representação aos autos do TC Processo 000.525/2019-7 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014.